Tribunal: TJSP
Processo: 2186659-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Ação de execução. Requerimento de desvinculação dos ônus fiscais e tributários dos veículos arrematados. Edital que menciona aplicação do art. 130, parágrafo único, do CTN. Arrematação pelo próprio credor, que não depositou o preço, vez que o crédito supera o valor dos bens. Inexistência de preço depositado para sub-rogação dos débitos tributários e fiscais. Necessidade do arrematante, no caso

Ementa:
Ação de execução. Requerimento de desvinculação dos ônus fiscais e tributários dos veículos arrematados. Edital que menciona aplicação do art. 130, parágrafo único, do CTN. Arrematação pelo próprio credor, que não depositou o preço, vez que o crédito supera o valor dos bens. Inexistência de preço depositado para sub-rogação dos débitos tributários e fiscais. Necessidade do arrematante, no caso concreto, arcar com os débitos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000825702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2186659-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante VALDENIR JOÃO BARROS, é agravado
ANTRAC
-
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
TRANSPORTADORES
RODOVIÁRIOS
AUTÔNOMOS
DE
CARGAS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186659-25.2019.8.26.0000 - Voto no 42427
2
Agravo de Instrumento no 2186659-25.2019.8.26.0000
Agravante: Valdenir João Barros
Agravado: Antrac - Associação Nacional dos Transportadores
Rodoviários Autônomos de Cargas
Comarca: Campinas
Voto no 42427
Ementa. Ação de execução. Requerimento de
desvinculação dos ônus fiscais e tributários dos
veículos
arrematados.
Edital
que
menciona
aplicação do art. 130, parágrafo único, do CTN.
Arrematação
pelo próprio
credor, que não
depositou o preço, vez que o crédito supera o valor
dos bens. Inexistência de preço depositado para sub-
rogação
dos
débitos
tributários
e
fiscais.
Necessidade do arrematante, no caso concreto,
arcar com os débitos. Recurso parcialmente
provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que,
em sede de ação de execução, indeferiu o pedido de
desvinculação dos ônus tributários sobre os veículos
arrematados em leilão (fl. 22).
O agravante diz que ajuizou execução de
título extrajudicial buscando o crédito no importe de R$
98.795,57, atualizado até março/2019. Foram penhorados os
veículos Chevrolet/Montana LS, Placa FRX4863 (SP) e
GM/CELTA 2P Life, Placa EVK0732, os quais foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186659-25.2019.8.26.0000 - Voto no 42427
3
leiloados eletronicamente e arrematados pelo exequente com
parte do seu crédito exequendo, por isso, não foram realizados
depósitos dos lances.
Afirma que constou do edital do leilão que:
“O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam
sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e
tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que
possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no
preço da arrematação” (fls. 05).
O agravante pretende que sejam expedidos
ofícios ao “DETRAN e à FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO determinando a desvinculação e baixa dos
débitos fiscais e tributários constantes sobre o cadastro dos
veículos, débitos os quais devem ser remetidos ao antigo
proprietário com a consequente inscrição do montante
inadimplido no CADIN Estadual SP, instituído pela Lei
Estadual 12.799/2008 e regulamentado pelo Decreto Estadual
no 53.455/2008, cabendo ao arrematante somente os débitos
advindos após a data da entrega dos bens expropriados em
26.06.2019(f. 668) para operar a eficácia das arrematações e
proceder a transferência de titularidades” (fls. 06).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186659-25.2019.8.26.0000 - Voto no 42427
4
Alega que, consoante o art. 130 e parágrafo
único, do CTN, “verificando-se hipótese de transmissão do
imóvel por venda em hasta pública, ou seja, leilão judicial, o
arrematante escapa ao rigor do artigo 130 do CTN porque a sub-
rogação se dá sobre o preço por ele depositado. Nesses casos, é
o preço que responde pelos tributos devidos, passando o bem
livre ao domínio de quem o arrematou” (fls. 07).
Diz que a “mesma sorte tem as multas de
transito que devem ser vinculadas ao infrator, merecedor da
punição e não ao arrematante do veículo. As multas não devem
ficar vinculadas ao veículo mas sim ao infrator sob pena de
penalizar aquele que não cometeu ato ilícito. Perfeitamente
possível a satisfação do credito fiscal e tributário contra o
responsável pelo fato gerador o que deve ser providenciado
pelo credor que possui meios para isso, amparado pela Lei
Estadual 12.799/2008 e regulamentado pelo Decreto Estadual
no 53.455/2008, devendo os débitos fiscais e tributários serem
remetidos ao antigo proprietário com sua inscrição do
montante inadimplido no CADIN Estadual SP” (fls. 08).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
A contraminuta não foi apresentada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186659-25.2019.8.26.0000 - Voto no 42427
5
É o relatório.
A r. decisão agravada, na parte agravada, foi
redigida nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 675/677: Inviável a baixa dos
débitos fiscais sobre os bens arrematados, uma vez que deverão
ser quitados com o produto da arrematação. Com efeito, pela
leitura do artigo 130 do Código Tributário, os créditos
tributários sub-rogam-se no preço da arrematação. Desta feita,
com o produto da arrematação, deverão ser tais débitos
quitados, sendo de responsabilidade do arrematante tal
pagamento. Tendo em vista que, no caso em tela, o arrematante
é o próprio exequente e não houve o depósito do preço nos
autos, deverá o próprio exequente efetuar o pagamento até o
limite da arrematação. (...)” (fls. 687 dos autos principais).
Pois bem.
Verifica-se que a realização de leilão judicial
eletrônico dos dois veículos foi autorizada na r. decisão de fls.
418/420 dos autos originais. Constou nessa oportunidade que:
“o arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam
sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e
tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que
possuem natureza 'propter rem'), os quais ficam sub-rogados no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186659-25.2019.8.26.0000 - Voto no 42427
6
preço da arrematação;”. Esta observação constou também no
Edital (fls. 441/443 dos autos originais).
Por sua vez, expressa o aludido artigo 130, do
CTN, que:
“Art. 130. Os créditos tributários relativos a
impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil
ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a
contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos
respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova
de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em
hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço”.
Embora tal norma legal refira-se aos bens
imóveis, a Jurisprudência predominante entende que seus
efeitos aplicam-se também à arrematação de bens móveis,
como no caso concreto.
Nesse sentido: “Deste modo, na trilha do que
defende Hugo de Brito Machado, entendo que o art. 130,
parágrafo único, do CTN aplica-se igualmente à arrematação
de bens móveis, quando o produto de sua alienação subroga-se
no preço, continuando o devedor obrigado a quitar a dívida se
esta sobejar ao preço” (REsp 954.176/SC, Relatora Ministra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186659-25.2019.8.26.0000 - Voto no 42427
7
Eliana Calmon).
Ocorre que, no caso concreto, embora o
agravante tenha arrematado os bens em leilão, não houve
depósito de nenhum valor porque o seu crédito excede os
lances. Assim, tem razão o Juízo “a quo” ao consignar a
impossibilidade, na espécie, de ocorrer sub-rogação dos
débitos tributários e fiscais no preço.
Diante da impossibilidade de sub-rogação no
preço no caso concreto, em razão da inexistência de depósito, a
solução no caso concreto é similar aos casos de adjudicação.
Neste último, o exequente adquire diretamente os bens
penhorados como forma de compensação de seu crédito, assim,
somente haverá depósito por parte do credor se o valor do bem
exceder ao do seu crédito.
Portanto, não é possível a desvinculação dos
débitos fiscais e tributários que são , pois, de responsabilidade
do adjudicante . Entrementes, os valores , comprovadamente
dispendidos pelo exequente para pagamento dos tributos e
multas, em tese, podem ser acrescidos ao saldo remanescente
da execução, ressalvado, é claro, o direito de manifestação e,
de eventual impugnação, pelo executado, para viabilizar uma
decisão judicial , especifica e originária, sobre o tema, nos
autos da execução, em respeito ao principio do duplo grau de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186659-25.2019.8.26.0000 - Voto no 42427
8
jurisdição , e que venha a acolher , ou não , eventual pretensão
de inclusão do eventual débito , no saldo devedor da execução ,
cabendo, pois, ao exequente decidir, pelo prévio pagamento, ou
não, dos tributos e multas, antes de formular o seu pedido de
inclusão do débito, no saldo devedor da execução. Fica, pois, o
exequente com a opção de antes de efetuar os pagamentos,
apresentar nos autos os débitos em aberto, para que seja feita a
análise da questão, pois, há necessidade de uma decisão
judicial , especifica e originária, sobre a questão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator